Tribunal: STM
Processo: 7000415-02.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 242, §2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. OITIVA DO OFENDIDO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA. COLHEITA DA PROVA. FORMALIDADES. IMPRECISÕES. CONTEÚDO. NÃO COMPROMETIMENTO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. QUALIFICADORA. SERVIÇO DE NATUREZA MILITAR DA VÍTIMA. VIATURA DESCARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de regra, de forma clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevo, uma vez que, não raro, representa o único elemento probatório possível de ser produzido em detrimento da autodefesa do Acusado.
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores processuais que não tenham o condão de comprometer sua essência finalística. Nos autos, nada é capaz de eclipsar a constatação inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar, identificou o Acusado como o autor dos crimes.
No caso concreto, não incide a qualificadora constante do inciso IV do § 2º do artigo 242 do CPM (IV - se a vítima está em serviço de natureza militar), uma vez que, conforme apurado ao longo da instrução criminal, o Acusado não tinha como saber que o Ofendido compunha a Força Terrestre e, tampouco, que estivesse, naquele momento, em serviço de natureza militar, uma vez que dirigia, sem uniforme, uma viatura descaracterizada.
Constatada a autoria e a materialidade delitivas, deve o Acusado ser condenado.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade. Apelo ministerial provido parcialmente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
08/05/2023, 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890034279326&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000415-02.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA
DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE
OBJETO. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO NO
SENTIDO DE CONDENAR O ACUSADO CIVIL FAGNER WILSON NUNES
CHAMARELLI PELA INFRINGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 242, §
2º, I E II (ROUBO QUALIFICADO) DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE
10 (DEZ) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO,
INDICANDO, DESDE JÁ, O REGIME INICIAL FECHADO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, RESGUARDANDO-SE O DIREITO DO ACUSADO
DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS
VUYK DE AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO RECURSAL, PARA MANTER A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A
PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

08/05/2023, 18:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339890034279326&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000415-02.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 242, §2º, DO CPM. ROUBO
QUALIFICADO. PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS
AUTOS.
COGNIÇÃO
INTEGRAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
CARÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA.
CONSTATAÇÃO.
AUTORIA
DELITIVA.
OITIVA
DO
OFENDIDO.
RECONHECIMENTO
DO
ACUSADO.
SUFICIÊNCIA. COLHEITA DA PROVA. FORMALIDADES.
IMPRECISÕES. CONTEÚDO. NÃO COMPROMETIMENTO.
NULIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE. QUALIFICADORA. SERVIÇO DE NATUREZA
MILITAR DA VÍTIMA. VIATURA DESCARACTERIZADA.
NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída
do exame da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento
de preliminar que objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de
apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade.
Em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de
regra, de forma clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da
vítima ganha especial relevo, uma vez que, não raro, representa o
único elemento probatório possível de ser produzido em detrimento da
autodefesa do Acusado.
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores
processuais que não tenham o condão de comprometer sua essência
finalística. Nos autos, nada é capaz de eclipsar a constatação
inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar, identificou o Acusado
como o autor dos crimes.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
2/28
No caso concreto, não incide a qualificadora constante do inciso IV do
§ 2º do artigo 242 do CPM (IV - se a vítima está em serviço de
natureza militar), uma vez que, conforme apurado ao longo da
instrução criminal, o Acusado não tinha como saber que o Ofendido
compunha a Força Terrestre e, tampouco, que estivesse, naquele
momento, em serviço de natureza militar, uma vez que dirigia, sem
uniforme, uma viatura descaracterizada.
Constatada a autoria e a materialidade delitivas, deve o Acusado ser
condenado.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade. Apelo
ministerial provido parcialmente. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar defensiva de devolução plena de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição por ausência de objeto. No mérito, por maioria, em dar
parcial provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença de piso no sentido
de condenar o Acusado civil Fagner Wilson Nunes Chamarelli, pela infringência da
norma contida no artigo 242, § 2º, I e II (roubo qualificado), do Código Penal
Militar, à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
indicando, desde já, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
resguardando-se o direito do Acusado de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (evento 1, doc. 2) contra a Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que,
negando provimento à Denúncia, absolveu o civil FAGNER WILSON NUNES
CHAMARELLI da imputação de ter infringido o artigo 242, §2º, I, II e IV, do CPM
(roubo qualificado pelo emprego de arma), com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do
CPPM (evento 1, doc. 1).
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
3/28
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 21/7/2020, nos
seguintes termos (Processo nº 7000559-14.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 1):
Em 4 de janeiro de 2019, por volta das 6 h, na Rua Almirante Mariath, na altura do
n.º 412, bairro de São Cristóvão, o Denunciado, consciente e voluntariamente, em
comunhão de ações e desígnios com um comparsa não identificado subtraiu para si,
mediante grave ameaça de mal físico e com emprego de arma de fogo (pistola)
contra o CB Michel Leite dos Santos, a viatura Renault Sandero de Placa LRS-7067
de propriedade do Exército Brasileiro que este conduzia, bem como o celular e
cerca de R$ 400,00 pertencentes ao condutor anteriormente mencionado.
De fato, o CB Michel Leite dos Santos saiu do Estabelecimento Central de
Trasportes - ECT por volta das 6h para pegar o Comandante da Unidade. E quando
seguia pela Rua Bella, cruzamento com a Rua Almirante Mariath, o Denunciado
FAGNER acompanhado de um comparsa não identificado, saíram por de trás de um
caminhão que estava parado na via, forçando a parada do veículo e o renderam.
Ato contínuo, o Denunciado que estava armado, sentou-se no banco do carona e o
comparsa no banco de trás e obrigaram a vítima a levá-los até as imediações do
antigo presídio na Rua Frei Caneca na Cidade Nova, onde subtraíram seus bens
pessoais e o liberaram. Em seguida, o Denunciado assumiu a direção do veículo e
junto com seu comparsa não identificado evadiu-se do local em direção ao Centro.
Na 17ª Delegacia de Polícia, o CB Michel Leite dos Santos identificou o
Denunciado, conforme auto de reconhecimento de objeto constante da antiga f. 18
do inquérito policial (arquivo 1-INQ do EVENTO 1).
Conforme o laudo pericial juntado no EVENTO 53, o veículo roubado que não foi
recuperado está avaliado em R$ 29.098,00. Além disso, foram subtraídos cerca de
R$ 400,00 em espécie e um celular que, efetivamente, pertenciam ao militar
condutor da viatura. Verifica-se, portanto, que as lesões patrimoniais foram muito
expressivas.
Em que pese o Denunciado ser civil, a natureza militar do delito decorre da lesão
ao patrimônio sob a administração militar, bem como do fato de que o militar
assaltado estava no exercício de função de natureza militar de motorista, uma vez
que se dirigia à residência de seu Comandante com a incumbência de transportá-lo
para a Unidade Militar, circunstâncias estas que se enquadram, respectivamente,
nas normas de adequação típica das alíneas "a" e "d" do inciso III do artigo 9º do
Código Penal Militar.
Agindo assim, está o denunciado incurso nas sanções do artigo 242, §2º, I, II e IV,
do CPM.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer o recebimento da
presente Denúncia, promovendo-se a citação do Denunciado para responder aos
termos desta ação penal que, espera, ao final, ver julgada procedente, ouvindo-se,
ainda, a testemunha abaoxo arrolada.
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de Ofendido, o Cb Ex
MICHEL LEITE DOS SANTOS.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
4/28
A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial instaurado em
21/3/2019 pelo Dr. Hilton Pinho Alonso, Delegado Titular da 17ª Delegacia de
Polícia da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, sediada na cidade
de Rio de Janeiro/RJ (Processo nº 7001184-82.2019.7.01.0001, evento 1, doc. 1).
Em 11/6/2019, a Juíza Titular da 35ª Vara Criminal do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro/RJ declinou a competência em favor da Justiça Militar da
União (Processo nº 7001184-82.2019.7.01.0001, evento 1, doc. 5).
Em 27/7/2020, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000559-
14.2020.7.01.0001, evento 1, doc. 2). Deu-se a citação do Acusado em 18/1/2021,
que informou já ter constituído advogado (Processo nº 7000559-14.2020.7.01.0001,
evento 24, doc. 1).
Em 4/5/2021 e em 17/5/2021, o Juízo a quo certificou nos autos que
houve um equívoco do Acusado, de modo que ele não possuía Defensor (Processo nº
7000559-14.2020.7.01.0001, eventos 72 e 81).
Em 11/5/2021, o Acusado manifestou o interesse em ser assistido pela
Defensoria Pública da União (Processo nº 7000559-14.2020.7.01.0001, evento 75).
Em 21/6/2021, o Ofendido foi ouvido (Processo nº 7000559-
14.2020.7.01.0001, eventos 88/89). Registrou a Sentença quanto ao conteúdo de
suas declarações (evento 1, doc. 1):
No ponto, perguntado, afirmou o ofendido CB Michel Leite dos Santos que no dia
do fato narrado na denúncia, fazendo uso de arma de fogo, o réu ameaçava efetuar
disparos; que não foi agredido; que foi ameaçado com a arma no decorrer do
trajeto feito com a viatura, mais ou menos umas cinco vezes; que o trajeto durou
uns quinze minutos; que o réu portava uma pistola; que foram subtraídos os
documentos, a carteira com cerca de R$ 400,00 e o seu celular; que não subtraiu
nenhuma arma; que só o acusado o ameaçou, o comparsa não; que estava do seu
lado; que identificou o acusado na 17ª Del Pol através de auto de reconhecimento,
por foto; que o comparsa não foi identificado; que os bens furtados não foram
recuperados; que também foi furtada a viatura militar; que ela também não foi
recuperada até hoje; que estava de serviço no dia do fato, exercendo a atividade de
motorista do Comandante; que estava se deslocando até a casa do Comandante
para buscá-lo e levá-lo para a Unidade; que reconhece a assinatura no termo de
declaração como sendo sua; que se recorda de ter narrado os fatos para o
delegado, o que aconteceu e seu dano, valores e telefone; que não usavam máscara
nem capacete; que na saída do quartel, na Monsenhor Manuel Gomes, quando
dobrou na Almirante Mariath que eles o abordaram na frente de um caminhão e
próximo a um semáforo, após a linha vermelha; que como tem um bueiro muito
grande tem que passar devagar; que parou por estar desarmado e foi abordado e
obrigado a dirigir; que só conseguiu reconhecer o que estava do seu lado, que
conseguiu ter o contato e olhou em todos os momentos o que estava apontado a
arma, o que estava atrás não consegue identificar; que na delegacia as perguntas
normais foram feitas, mas não sofreu constrangimento pelos policiais; que no
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
5/28
decorrer dos dias, houve o trâmite da investigação pelo Exército e pela Polícia
Civil; que o reconhecimento foi no dia seguinte, por foto; que não se recorda o
nome do Delegado; que foi apresentado um álbum de fotografias, sem nada escrito;
que não se recorda quantas fotos tinha; que já foi assaltado outras vezes; que não
consegue falar a altura; que reconhece pela fisionomia, mas não consegue dizer as
características específicas; que não consegue ficar olhando pra ele 24 horas, o
tempo todo, num momento de tensão com a arma apontada para si; que o fato se
deu em 4.1.2019, por volta das 5h40/6h; que a região da Monsenhor Manuel
Gomes é perto da Mangueira, Benfica, sendo uma região com muitos assaltos a
pedestres; que a viatura era o Renault Sandero, placa LRS 7067; que nunca mais
foi encontrada; que na abordagem, abriu as portas porque tentou desembarcar, mas
não deixaram; que tentou pedir para mandaram que ficasse no volante e dirigisse;
que tentou desembarcar para levarem somente a viatura; que o acusado sentou ao
seu lado e a pessoa não identificada sentou atrás do depoente; que não sabe se esse
segundo homem estava armado; que viu a arma de fogo na mão do réu, uma
pistola; que conduziu a viatura pela Presidente Vargas, entrou na Cidade Nova e foi
até depois do Hospital da Polícia, no Estácio; que mandaram desembarcar e ele
correu; que o celular ficava no console, junto a marcha, com a carteira, para ficar
próximo à sua visão se o Comandante ligasse; que os bens estavam no console, e
ficaram no carro quando desceu; que não sabe quem os pegou; que desceu próximo
ao Hospital da Polícia e pediu ajuda a um taxista, sendo levado até a 5ª DP na
Gomes Freire; que lá falaram que era crime militar e o policial chamou um Uber
para voltar ao seu Quartel; que botaram no canal de Inteligência a respeito do
resgate da viatura; que fez várias vezes o trajeto com pessoas da 2ª Seção e
respondeu muitas perguntas; que foi deixado e eles seguiram em direção ao
Catumbi; que quem assumiu a direção foi o camarada que estava do seu lado; que
foi o Fágner; que tem certeza que foi ele; que o fato foi parado na 17ª DP pelo fato
do pessoal da unidade levá-lo à Delegacia mais próxima; que durante uma semana
esteve lá em todos os dias; que o álbum fotográfico foi mostrado no 2º dia; que
reconheceu o Fágner quando olhou a foto, sem dúvida nenhuma; que a assinatura
do auto de reconhecimento que consta do processo também é dele; que a reconhece;
que não sabe sobre as datas lançadas no auto de reconhecimento; que sabe que foi
na mesma semana; que em 6 de março estava respondendo a IPM interno e não
estava mais tendo acesso à Delegacia; que não assinou o auto de reconhecimento
no dia que reconheceu; que só fez o reconhecimento por foto no segundo dia e a
assinatura foi colhida depois, não se recordando a data; que depois que reconheceu
continuou indo à DelPol para repetir as mesmas coisas; que contou umas
"cinqüenta vezes"; que fez o itinerário com diversas pessoas diferentes da 2ª Seção,
e cada pessoa que fazia o itinerário ia com ele à DelPol; que só depois recebeu o
documento para assinar; que não se lembra quanto tempo depois; que no dia que
reconheceu a imagem, a foto, não assinou documento nenhum; que ao que se
recorda, não assinou durante a semana que continuou indo; que em março; que não
compareceu à DelPol; que a frequência na DelPol foi no mês de janeiro; que não
tem lembrança de ter ido no mês de março; que no mês de fevereiro se lembra,
porque houve transição de Comando e se lembra que voltou sob o comando do novo
Comandante para acompanhar o caso; que não se recorda se foi no final do mês;
que não se lembra a data.
A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000559-
14.2020.7.01.0001, evento 92).
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
6/28
Em 27/1/2022, o Acusado foi interrogado (Processo nº 7000559-
14.2020.7.01.0001, eventos 104 e 106). Registrou a Sentença quanto ao conteúdo de
suas declarações (evento 1, doc. 1):
[...] interrogado, o acusado, civil Fágner Wilson Nunes Chamarelli afirmou que já
respondeu a inquérito policial e processo penal; que tem passagens por roubo e
receptação; que não foi julgado; que, na verdade, por um roubo foi condenado a 3
anos e 6 meses e assina a condicional até hoje; que os fatos narrados na denúncia
não são verdadeiros e em momento nenhum cometeu esse crime; que quer deixar
bem claro que na época, em 2019, foi preso com sete processos; que o de roubo a
ônibus, o processo também caiu no decorrer do tempo que ficou preso; que saiu em
2021 e ainda estava a preso quando ele veio a cair; que respondeu a vários
processos que não foi ele devido a esse reconhecimento de foto feito na 17DP; que
na época tinha advogado e hoje não tem por falta de condições; que ele explicou
que o cara falou no primeiro depoimento que não dava para reconhecer os ladrões
que a todo momento mandavam ele ficar de cabeça baixa e disse ao mesmo tempo
que o cara tinha 1,75m e negro; que não tem álibi; que já trocou de telefone de lá
pra cá; que nunca imaginava responder a um "bagulho" que não cometeu; que não
cometeu esse crime; que não tem álibi para provar, mas tem a consciência sã; que
está sendo reconhecido por foto pelos seus antecedentes, por ter foto lá ainda; que
nesse dia estava em liberdade; que não sabe onde estava, mas devia estar em casa;
que morava no morro do Turano e não perto, em São Cristóvão, Benfica; que não
tem nenhum álibi para provar aonde estava naquele momento e isso pode lhe
prejudicar de certa forma; que foi identificado pelo ofendido, CB Michel; que na
primeira vez disse que não dava para reconhecer e depois de meses, semanas esteve
lá e reconheceu; que ficou ciente pelo que foi dito na audiência anterior; que ficou
ciente assim; que reconhece que houve o reconhecimento, mas não a prática do
fato; que não tem nenhuma prova para justificar; que esse é só mais um processo
que a 17DP está jogando em cima dele e não cometeu; que em 2020, 2019 estava
preso e respondeu a roubos a ônibus e que tudo foram eles que "jogaram", com
reconhecimento por foto; que isso foi esclarecido e entrega na mão de Deus por não
ter provas e não ter bons antecedentes; que não foi ele que cometeu, mas não tem
prova; que vai até o final falando isso.
Na fase do artigo 427 do CPPM, nada requereram as Partes (Processo
nº 7000559-14.2020.7.01.0001, eventos 108 e 111).
Em 12/3/2022, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações
Finais, ao passo que a Defesa o fez em 24/3/2022 (Processo nº 7000559-
14.2020.7.01.0001, eventos 114 e 117).
Em 20/5/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar proferiu Sentença absolutória, que, julgando
improcedente a Denúncia, absolveu o civil FAGNER WILSON NUNES
CHAMARELLI das sanções do artigo 242, §2º, I, II e IV, do CPM, com fundamento
no art. 439, "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação
(evento 1, doc. 1).
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
7/28
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 3/6/2022 (Processo
nº 7000559-14.2020.7.01.0001, evento 141).
Intimado em 24/5/2022 (Processo nº 7000559-14.2020.7.01.0001,
evento 139), o MPM apresentou Apelação na mesma data (evento 1, doc. 5). Em
suas Razões, aduz, em síntese, que as declarações do Ofendido foram coerentes e
repetidas ao longo da instrução criminal, de sorte que são suficientes para embasar
um decreto condenatório contra o Acusado. Outrossim, afirma (evento 1, doc. 5):
Acerca do reconhecimento realizado na 17ª Delegacia de Polícia, importa frisar
que, embora o termo tenha sido assinado somente em 6 de março de 2020, o
ofendido esclareceu que o ato se deu pouco tempo após o ocorrido, portanto
quando a experiência estava vívida na memória (13'33'' item 1 do evento 88). E
frise-se que este, respondendo à indagação da defesa, asseverou não ter sido
constrangido pelos policiais (12'49'' do item 1 do evento 88) e que o álbum
apresentado continha diversas fotografias e não ostentava inscrições (13'59'' do
item 1 do evento 88). Portanto, incabível qualquer ilação contrária à validade do
reconhecimento que, saliente-se, não foi impugnado.
Em Contrarrazões datadas de 16/6/2022, a Defesa requer, primeiro, a
devolução plena “de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau
de jurisdição”. Em se avançando, exalta o atino da Sentença hostilizada, requerendo
a sua integral manutenção (evento 1, doc. 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma.
Sra. Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do feito (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser
conhecido.
Antes de realizar o enfrentamento do mérito do presente feito, faz-se
imperioso analisar matéria preliminar trazida pela Defesa.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA DE
TODA A MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 6):
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
8/28
1. Da devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância.
Antes de adentrar os fundamentos do recurso interposto, propugna a defesa pela
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida
em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça.
(...)
4. Do Pedido
Assim, requer a Defensoria Pública da União seja por Vossas Excelências:
(a) reconhecida a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e
de direito discutida em primeiro grau de jurisdição; (...).
Pois bem, esta Corte teve, em várias outras ocasiões, a oportunidade de
apreciar idêntico requerimento formulado pela Defensoria Pública em sede
preliminar, momento em que não o conheceu por entender que a matéria estava
imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o efeito devolutivo é
inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do
devido processo legal.
Outrossim, a matéria devolvida à Corte deve se circunscrever ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum, que, por sua vez, limita o conhecimento e a análise àquelas
questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não
atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de
ordem pública deverão ser conhecidas por este Órgão.
Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:
Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso
Filho. Decisão Unânime. Publicação DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-
03.2014.7.07.0007/PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen
Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.
Portanto, como o Apelante não especificou sequer a matéria que
eventualmente poderia ser excluída do exame desta Corte pelo advento de preclusão,
figura a presente preliminar como mera discussão abstrata de Direito, carente, assim,
de um objeto concreto sobre o qual se possa lançar, a título de preliminar ou de
mérito, um legítimo juízo a respeito da necessidade ou da impossibilidade de sua
apreciação em sede de Apelação.
Ante o exposto, não conheço da preliminar por ausência de objeto.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
9/28

MÉRITO
O Ministério Público Militar (evento 1, doc. 2) insurge-se contra a
Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, negando provimento à Denúncia, absolveu
o civil FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI da imputação de ter infringido
o artigo 242, §2º, I, II e IV, do CPM (roubo qualificado pelo emprego de arma), com
fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (evento 1, doc. 1).
A irresignação ministerial comporta acolhida parcial.
De início, constata-se que o conjunto probatório demonstra, para além
de qualquer dúvida razoável, a materialidade delitiva.
Nesse sentido, resta inconteste que a viatura descaracterizada do
Exército Brasileiro, Renault Sandero, cor branca, ano 2014, placa LRS7067, foi
roubada no dia 4/1/2019, por volta das 6h da manhã, quando o Ofendido, em
atividade militar, dirigia-se do Estabelecimento Central de Transportes para a
residência de seu Comandante, conforme consta do depoimento em Juízo do
Ofendido e, bem assim, dos autos do Inquérito Policial nº 017-00066/2019, que
tramitou perante a 17ª Delegacia de Polícia, vinculada à Secretaria de Estado de
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Assim, tem-se que a celeuma do feito reside em identificar, com a
certeza de que invariavelmente necessitam os éditos condenatórios, se o Acusado foi
o responsável por essa prática criminosa.
O Juízo a quo absolveu o Acusado em virtude de, na sua concepção, o
conjunto probatório reunido ao longo dos autos não ter sido capaz de prover provas
suficientes para eventual prolação de um édito condenatório. Para tanto, a Sentença
fundamentou essa conclusão com base em 3 (três) aspectos. Transcreve-se o
primeiro deles (evento 1, doc. 1):
1- Só existe o citado reconhecimento fotográfico policial como elemento destinado a
comprovar a autoria, sem qualquer outro ponto de ancoragem para essa
confirmação.
(...)
2 - Os depoimentos do ofendido, policial e em Juízo, evidenciam dúvidas sobre a
sua real possibilidade de ver em detalhes o rosto dos meliantes e a sua capacidade
efetiva de reter na memória as características do roubador no momento de tensão,
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
10/28
bem como de viabilizar o reconhecimento policial.
(...)
3- O reconhecimento fotográfico não seguiu a forma preconizada em lei e não
permitiu o contraditório.
Não há, porém, como aderir à argumentação do Juízo a quo.
Em primeiro lugar, é necessário levar em conta que o delito sobre o
qual ora se debruça corresponde ao crime de roubo com emprego de arma de fogo.
Em ações criminosas semelhantes à narrada nos autos, não raro, o único elemento
probatório que pode ser produzido em desfavor dos delinquentes é justamente a
prova oral fornecida pelo ofendido.
É impossível ignorar que os assaltantes adotaram diversas precauções
para se furtar à eventual aplicação do reproche legal. Agiram no crepúsculo matutino
(“que o fato se deu em 4.1.2019, por volta das 5h40/6h, com emprego de
emboscada”); usaram de elemento de surpresa para surpreender o Ofendido
(“quando dobrou na Almirante Mariath que eles o abordaram na frente de um
caminhão e próximo a um semáforo, após a linha vermelha; que como tem um
bueiro muito grande tem que passar devagar”); e, por fim, para encobrir quaisquer
pistas materiais que pudessem identifica-los, desapareceram com a viatura (“que a
viatura era o Renault Sandero, placa LRS 7067; que nunca mais foi encontrada”).
Ou seja, em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via
de regra, de forma clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima
ganha especial relevo, uma vez que, não raro, representa o único elemento
probatório possível de ser produzido em detrimento da autodefesa do Acusado.
Dessa forma, a constatação de ser esse o único elemento probatório em
desfavor do Acusado, ao contrário do que afirma a Sentença de piso, não causa
qualquer espanto, pelo contrário, em situações como essa, as declarações do
Ofendido podem bastar para a identificação do criminoso e para a sua posterior
condenação. Em sentido semelhante, veja-se o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO.
TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO
DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA.
NÚMERO
DE
VÍTIMAS.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
11/28
1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as
instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à
autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório
do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno
processual, inviável na via eleita.
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio,
cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem
especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza,
a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o
veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual,
dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade
flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da
vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o
Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.
4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo
em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais
avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que
desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer
reação.
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ. AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
No âmbito desta Corte, destaca-se julgado que, apesar de não tratar
especificamente do crime de roubo, estabelece, guardadas as devidas proporções,
sistemática semelhante:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ART. 157 DO CPM. VALORAÇÃO DOS
DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Pratica o
crime de violência contra superior o agente que, além de ajudar a amarrar o
Ofendido para mantê-lo imobilizado, pratica contra ele violência física e agressões
verbais. O depoimento do Ofendido deve ser valorado em hipótese como a dos
autos. A palavra da vítima merece especial prestígio, mormente nos casos em que
não há indício de que ela tivesse qualquer motivo para realizar uma falsa
imputação contra o Réu. A conduta narrada na Denúncia é sempre combatida por
esta Corte Castrense, de forma veemente, uma vez que afeta a disciplina, a
hierarquia e a reputação da Organização Militar. O arcabouço probatório acostado
aos autos demonstra que o Apelante praticou a conduta descrita no art. 157 do
CPM, merecendo reforma a Sentença absolutória. Maioria. Em virtude do lapso
temporal existente entre o recebimento da Denúncia e a data do julgamento, deve
ser declarada extinta a punibilidade do crime praticado pelo Acusado, tendo em
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
12/28
vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na
forma retroativa, com base no art. 123, inciso IV e no art. 125, inciso VII, todos do
CPM. Unânime.
(STM. Relator: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 04/11/2016. Data de Publicação: 29/11/2016.)
No caso concreto, ademais, observa-se que o Ofendido não entrou em
contradição em nenhum momento ao longo de toda a instrução criminal. No dia dos
fatos, ainda sob o forte estresse de ter sido submetido a diversas ameaças com
emprego de arma de fogo e de ter estado sob o constante temor de ter sua condição
de militar revelada, afirmou à Autoridade Policial não ser capaz de identificar seus
algozes.
Contudo, no dia subsequente, dirigiu-se novamente à 17ª Delegacia de
Polícia do Estado do Rio de Janeiro e procedeu a identificação do Ofendido. Em
suas palavras:
(...) que só conseguiu reconhecer o que estava do seu lado, que conseguiu ter o
contato e olhou em todos os momentos o que estava apontado a arma, o que estava
atrás não consegue identificar; que na delegacia as perguntas normais foram feitas,
mas não sofreu constrangimento pelos policiais; que no decorrer dos dias, houve o
trâmite da investigação pelo Exército e pela Polícia Civil; que o reconhecimento
foi no dia seguinte, por foto; que não se recorda o nome do Delegado; que foi
apresentado um álbum de fotografias, sem nada escrito; que não se recorda
quantas fotos tinha; que já foi assaltado outras vezes; que não consegue falar a
altura; que reconhece pela fisionomia, mas não consegue dizer as características
específicas; que não consegue ficar olhando pra ele 24 horas, o tempo todo, num
momento de tensão com a arma apontada para si (...); que quem assumiu a direção
foi o camarada que estava do seu lado; que foi o Fágner; que tem certeza que foi
ele (...); que o álbum fotográfico foi mostrado no 2º dia; que reconheceu o Fágner
quando olhou a foto, sem dúvida nenhuma (...); que depois que reconheceu
continuou indo à DelPol para repetir as mesmas coisas; que contou umas
"cinqüenta vezes” (...).
Ou seja, o que se depreende dos autos é que o Ofendido levou apenas
um dia para estar em condição de identificar o Acusado sem qualquer hesitação, o
que, segundo informou, fez repetidamente diante da Autoridade Policial, de seus
colegas de farda e, por fim, do Juízo a quo.
Não se constata, portanto, qualquer contradição nas falas do Ofendido,
uma vez que a declaração inicial de que não poderia identificar os criminosos foi
retificada apenas um dia depois.
Igualmente, observa-se que não há qualquer contradição entre as
declarações do Ofendido com os demais elementos probatórios constantes dos autos,
à exceção da autodefesa produzida pelo próprio Acusado.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
13/28
Assim, todos os detalhes passíveis de comprovação foram confirmados
ao longo da instrução. Nesse sentido, o Chefe do Estabelecimento Central de
Transportes Ten Cel FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO informou o seguinte (Processo nº
7001184-82.2019.7.01.0001, evento 36):
Esclarecendo que na data do fato o CB Michael Leite dos Santos exercia a função
de motorista do Chefe dessa Organização Militar, sendo responsável por realizar a
missão de buscar o Chefe do ECT em seu endereço residencial (bairro do Leme-RJ)
para início do expediente, saindo deste Estabelecimento em dias de expediente por
volta 05:00 horas da manhã.
Portanto, todas as declarações do Ofendido revelam-se coerentes e não
encerram qualquer contradição, nem em si mesmas, nem com os demais elementos
coligidos nos autos – excepcionando-se o Interrogatório do Acusado.
É importante salientar que o Acusado não acrescentou qualquer
informação que minimamente pudesse ser confirmada por prova independente,
limitando-se a negar a autoria do crime, afirmando, outrossim, que, no dia dos fatos
criminosos, estava em liberdade, não sabendo precisar sua localização, mas que,
provavelmente, estava em casa, não tendo condições de apresentar um álibi.
Assim, as declarações do Acusado, em certa medida, confirmam a
plausabilidade das alegações do Ofendido, uma vez que o crime teria ocorrido
justamente quando o Acusado estava em liberdade, mesmo que ele fosse figura
recorrente em investigações criminais. Transcreve-se trecho do Relatório de Vida
Pregressa
e
Boletim
Individual
do
Acusado
(Processo
nº
7001184-
82.2019.7.01.0001, evento 1, doc. 1, fls. 21/24):
Antecedentes Criminais

Procedimento: 017-02275/2014
Crimes Contra a Vida - Homicídio (outros) - Tentativa
Artigo 121, na forma do artigo 14, II ambos do Código Penal.
Avenida MARACANÃ 0 - MARACANÃ RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento : 017-00954/2014
Crimes Contra a Vida - Homicídio (outros) – Tentativa
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
14/28
Artigo 121, c/c Artigo 14, II, do Código Penal.
Avenida PRESIDENTE VARGAS, 0 - RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento : 034-00616/2015
Crimes Contra a Vida - Homicídio Provocado por Asfixia - Tentativa
Artigo 121 , IlI c/c Artigo 14, II do Código Penal
Estrada GUANDU DO SENA 1 - BANGU RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Outros

Procedimento: 017-00954/2014
Crimes contra a Administração Pública - Desobediência
Artigo 330 do Código Penal
Avenida MARACANÃ, O - MARACANÃ RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento : 034-00376/2015
Outros Crimes do Código Penal - Ameaça
Fato Análogo ao artigo 147 do Código Penal
Estrada DO GUANDU DO SENA 1902 - BANGU RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Outros

Procedimento: 006-01921/2012
Lei de Drogas - Porte de Droga para Consumo Próprio (Lei 11.343/06)
Fato análogo ao Art. 28 da Lei 11 .343/006
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
15/28
Rua VISCONDE DE NITERÓI, 1230 - SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento: 017-00954/2014
Legislação Complementar - Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
Artigo 16 parágrafo único e inciso IV
Avenida MARACANÃ, O - MARACANÃ RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento : 012-10996/2013
Legislação Complementar - Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
Fato Análogo ao descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03
Rua FONTE DA SAUDADE 308 - LAGOA RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento : 034-00376/2015
Crimes Contra a Integridade Física - Lesão Corporal Provocada por Socos, Tapas
e Pontapés.
Fato Analogo ao Artigo 129 do Código Penal
Estrada DO GUANDU DO SENA 1902 - BANGU RIO DE JANEIRO
Tipo Local: Outros

Procedimento: 253-00053/2018
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo outros - Tentativa
Artigo 157, § 2º, Incisos I e li c/cArtigo 14, Inciso li, do CP
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
16/28
Sem tipo ALFREDO PINTO 00 - TIJUCA RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento: 025-02663/2014
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo a Estabelecimento Comercial
Fato análogo a crime do artigo 157, §2, incisos I e li do Código Penal
Rua VINTE E QUATRO DE MAIO, 871 - ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO
Tipo Local: Outros

Procedimento: 017-02140/2011
Crimes Contra o Patrimônio - Dano ao Patrimônio Público
Fato Análogo ao Artigo 163 § único Ili do Código Penal
Campo DE SÃO CRISTOVÃO, 115- SÃO CRISTOVÃO RIO DE JANEIRO
Tipo Local: Estabelecimento de ensino

Procedimento: 017-01512/2019
Crimes Contra o Patrimônio - Furto a Transeunte
Artigo 155 do Código Penal
Rua RUA CONDE DE LEOPOLDINA 644 – SÃO CRISTÓVÃO RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento: 017-01521/2018
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo no Interior de Coletivo
Artigo 157, §2° I e II do Código Penal
Rua BELA 1223- SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
17/28
Tipo Local : interior de coletivo

Procedimento: 017-05389/2017
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo no Interior de Coletivo
Artigo 157 do CP
Avenida BRASIL 3129 - BENFICA RIO DE JANEIRO
Tipo Local : interior de coletivo

Procedimento: 010-04004/2014
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo de Veiculo
Artigo 157, §2º, inciso I e II do Código penal
Rua FERREIRA VIANA, 26 - FLAMENGO RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública

Procedimento: 014-06100/2013
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo a Transeunte
FATO ANÁLOGO AO ART. 157 DO C.P.
Parque GAROTA DE IPANEMA 1 - IPANEMA RIO DE JANEIRO
Tipo Local: Parque

Procedimento: 012-10996/2013
Crimes Contra o Patrimônio - Roubo outros
Fato Análogo ao descrito no artigo 157, § 2°, I e II do Código Penal
Rua FONTE DA SAUDADE 308- LAGOA RIO DE JANEIRO
Tipo Local : Via pública
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
18/28

Procedimento: 025-02663/2014
Crimes Contra o Patrimônio - receptação
Fato análogo ao crime do artigo 180 do Código Penal
Rua VINTE E QUATRO DE MAIO, 871 – ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO
Tipo Local: Outros
Destaca-se que, de acordo com o documento acima transcrito, houve
instauração de procedimentos criminais em detrimento do Acusado em quase todos
os anos a partir do ano de 2011, sendo o último de 2019, o que pode ser facilmente
explicado pelo próprio interrogatório do Acusado, que afirma:
(...) que já respondeu a inquérito policial e processo penal; que tem passagens por
roubo e receptação; que não foi julgado; que, na verdade, por um roubo foi
condenado a 3 anos e 6 meses e assina a condicional até hoje; que os fatos
narrados na denúncia não são verdadeiros e em momento nenhum cometeu esse
crime; que quer deixar bem claro que na época, em 2019, foi preso com sete
processos; que o de roubo a ônibus, o processo também caiu no decorrer do tempo
que ficou preso; que saiu em 2021 e ainda estava a preso quando ele veio a cair
(...).
Ou seja, o próprio fato de o Acusado estar solto no período em que
ocorrera o crime contra o Ofendido não é uma coincidência tão óbvia quanto possa
parecer à primeira vista, uma vez que, conforme exposto, o Acusado é um
frequentador corriqueiro do sistema criminal brasileiro.
Por sua vez, em relação ao conteúdo das falas do Ofendido, não há
como ignorar que não consta dos autos qualquer motivo que possa explicar eventual
manipulação do sistema criminal castrense com o fim de prejudicar o Acusado. Eles
não se conheciam e viveram vidas completamente opostas.
Não se concebe razão outra para o Ofendido ter apontado o Acusado
como um dos autores do roubo, que não a sua inequívoca certeza quanto a sua
identificação.
Quanto ao suposto descumprimento do artigo 368 do CPPM, que versa
sobre o reconhecimento de pessoas, tem-se que não resta comprometida a prova
produzida nos presentes autos. Assim dispõe o referido artigo:
Formas de procedimento
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
19/28
Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa,
proceder-se-á pela seguinte forma:
a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida;
b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de
outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem
houver de fazer o reconhecimento;
c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por
efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que
deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por
aquela.
§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.
§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á têrmo pormenorizado, subscrito pela
autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
Cotejando o artigo em questão com os autos, observa-se que, no
Processo Inquisitório, as precauções legais foram, ao menos em essência,
observadas.
Isso porque o Ofendido, um dia após os acontecimentos, voltou à
presença da Autoridade Policial para apresentar detalhes que pudessem ajudar na
identificação de seus algozes. Veja-se (Processo nº 7001184-82.2019.7.01.0001,
evento 1, doc. 1, fls. 17/18):
Que comparece novamente no dia de hoje afim de fornecer maiores detalhes da
ação na qual teve subtraído o veículo Renault Sandero Placa LRS-7067, viatura
descaracterizada do Exército (...); foi abordado por dois indivíduos sendo um de
cor negra e outro de cor branca ; que o individuo de cor negra portava uma pistola
e o declarante imediatamente parou o veiculo ; que o individuo de cor negra
sentou-se no banco do carona e o de cor branca sentou no banco de trás (...); que
em relação ao individuo de cor negra sabe dizer que o mesmo tem idade
aproximada de 21 a 24 anos , altura entre 1,70 e 1,75 e era muito violento pois a
todo momento ameaçava o declarante ; que em relação ao individuo de cor branca
apenas sabe dizer que o mesmo também tinha idade aproximada de 21 a 24 anos ,
no entanto não conseguiu manter muito contato visual pois o mesmo logo após a
abordagem sentou-se no banco de trás do veículo; que neste ato após levantamento
da SIP junto com base nas características fisicas e modus operandi de suspeitos ja
identificados o declarante reconhece de forma inequívoca o nacional FAGNER
WILSON NUNES CHAMARELLI PF-046359/2011 como sendo o individuo de
cor negra que portava a pistola durante o roubo e sentou-se no banco do carona
do automóvel (...).
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
20/28
O Ofendido, em sua oitiva em Juízo, deu ainda mais detalhes sobre o
procedimento de identificação a que foi submetido na 17ª Delegacia de Policia do
Estado do Rio de Janeiro, veja-se:
(...) que o reconhecimento foi no dia seguinte, por foto; que não se recorda o nome
do Delegado; que foi apresentado um álbum de fotografias, sem nada escrito; que
não se recorda quantas fotos tinha (...).
Dessa maneira, em substância, observa-se que o Ofendido, primeiro,
descreveu as características que reteve em sua memória sobre o Acusado (art. 368,
“a”, CPPM); segundo, ele identificou a foto do Acusado em meio a outras fotos,
todas sem identificação (art. 368, “b”, CPPM); e, por fim, do ato de reconhecimento,
lavrou-se o termo correspondente (art. 368, §2º, CPPM).
Apesar desse ato não ter sido repetido em Juízo, o Ofendido foi
questionado sobre a identificação do Acusado, vindo a confirmá-la. Veja-se como tal
fato restou registrado na Sentença:
5'37'' Juiz: "E esse camarada ele é o Fagner?"
5'40'' Ofendido: "Sim, senhor."
5'42'' Juiz: "O senhor tem certeza disso?"
5'43'' Ofendido: "Foi reconhecido. Sim, senhor."
5'47'' Juiz: "Eu estou perguntando se o senhor tem certeza, olhando pra ele ao seu
lado aqui na galeria, o senhor tem certeza disso?"
5'52'' Ofendido: "Sim, senhor."
Assim, também não se pode falar em ausência de contraditório e de
ampla defesa, uma vez que a identificação do Acusado foi devidamente debatida em
Juízo, sendo abordada, inclusive, em diversas questões dirigidas ao Ofendido.
Ademais, relembra-se o teor do artigo 499 do CPPM:
Sem prejuízo não há nulidade

Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores
processuais que não tenham o condão de comprometer sua essência finalística.
Assim, o fato de a audiência ter se realizado por videoconferência; o fato de o
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
21/28
reconhecimento ter sido fotográfico e não pessoal; e mesmo o fato de ter havido
divergência quanto à data da colheita das assinaturas do Ofendido na Delegacia de
Polícia, absolutamente nenhum desses fatores é capaz de eclipsar a constatação
inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar, identificou o Acusado perante o
Delegado de Polícia Civil da 17ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e,
posteriormente, fê-lo novamente perante o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM.
Nesse sentido, veja-se julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 195 DO CPM. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades
previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como "reconhecimento de
pessoa", previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova
testemunhal na formação do convencimento do magistrado. 2. O art. 195 do CPM
está em perfeita sintonia com as regras e princípios constitucionais, sobretudo com
as regras inerentes ao caráter especial do Direito Penal Militar. 3. A confissão do
Réu, na fase inquisitiva, de que saiu da OM quando estava de serviço para comprar
bebidas foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em Juízo, não deixando dúvidas
acerca da autoria e materialidade do delito previsto no art. 195 do CPM. 4. Resta
configurado o abandono do lugar de serviço, previsto no art. 195 do CPM, quando
o Apelante, escalado para o serviço da Guarda, de livre e espontânea vontade, se
ausenta da OM, para comprar bebidas no comércio local. 5. Autoria e
materialidade do delito comprovadas. 6. Apelo não provido. Decisão Unânime.
(STM. APELAÇÃO N.º 0000055-53.2016.7.08.0008. Relator: LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/02/2018. Data de Publicação:
12/03/2018.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE
ACESSO AOS AUTOS DO IPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO RITO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A
PRÁTICA
CRIMINOSA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FURTO DE
USO.
CARACTERIZAÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES.
RELAÇÃO DE SUPERIORIDADE. AÇODAMENTO DA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação do cerceamento
de defesa, em virtude da suposta falta de acesso aos autos de IPM, exige prova
hábil para atestar a tese suscitada. Em que pese a natureza sigilosa das
investigações, a Defesa tem amplo acesso às provas acostadas aos autos, consoante
a Súmula Vinculante nº 14 do STF. Ademais, eventual irregularidade na fase pré-
processual não tem o condão de contaminar a Ação Penal Militar. 2. A doutrina e a
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
22/28
jurisprudência convergem que o reconhecimento fotográfico de pessoas pode ser
considerado prova indireta, como indício relacionado ao fato em apuração. 3. A
jurisprudência do STM e do STF admite que o reconhecimento fotográfico,
mesmo sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade na
formação do convencimento do magistrado. 4. Inexiste lacuna, no âmbito do
Processo Penal Militar, no que diz respeito ao reconhecimento de pessoas - art 368
do CPPM. Dessa forma, tendo em vista o Princípio da Especialidade da Legislação
Penal Castrense, não cabe a aplicação do art. 226 do CPP. 5. As elementares do
crime tipificado no art. 150 do CPM estão intimamente ligadas às questões
históricas inerentes ao cenário internacional no âmbito da América Latina, onde
imperava a instabilidade político-social, a qual poderia afetar, sobremaneira, a
autoridade e a disciplina militares. Portanto, na atualidade, deve-se considerar a
possibilidade de eventual desclassificação, se esta reproduzir, sob o manto do
Princípio da Proporcionalidade, o tipo penal mais adequado ao caso. 6. A mera
subtração da coisa para uso momentâneo com a sua posterior devolução configura
o delito do art. 241 do CPM. Não há a necessidade da existência de danos à res
furtiva, por ser elementar estranha ao referido tipo. 7. A ausência de dano,
portanto, não atrai a aplicação do Princípio da Insignificância, o qual encontra
restrições, no âmbito da Justiça Militar da União no tocante aos delitos
patrimoniais, sobretudo quando envolve bens sob a Administração Militar. Nesse
sentido, o STJ, no mesmo patamar organizacional do STM, sintetizou o tema no
verbete de Súmula 599 do STJ. 8. No concurso de agentes, o militar superior ao seu
comparsa merece reprimenda maior e que restabeleça os valores desprezados pelos
réus. 9. Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime.
(STM. APELAÇÃO N.º 0000044-28.2015.7.09.0009. Relator: MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 23/08/2018. Data de Publicação: 05/09/2018).
Quanto à divergência da data em que ocorreu o aditamento das
declarações do Ofendido e, bem assim, a identificação fotográfica do Acusado,
cumpre destacar que o Ofendido esclareceu que, apesar de esses atos terem ocorrido
no dia seguinte ao roubo da viatura, portanto, no dia 5/1/2019, sua assinatura
somente fora colhida em data posterior, razão pela qual se mostra justificado o fato
de esses documentos estarem datados do dia 6/3/2019, inexistindo, portanto, dúvida
relevante.
Se a Defesa discordasse da versão do Ofendido e quisesse esclarecer
esse erro material, bastaria que ela, no prazo do artigo 417, § 2º, do CPPM, arrolasse
o Delegado responsável por aqueles atos, conforme ela própria anunciou que faria
ao fim da audiência de oitiva do Ofendido (“ao defensor natural para que ele possa
verificar até, se for o caso, a oitiva do delegado, enfim, ou outras pessoas como
testemunha de defesa”). Ao que consta, não foi o caso, uma vez que, ato
subsequente, a DPU informou não possuir testemunhas a arrolar (Processo nº
7000559-14.2020.7.01.0001, evento 92).
Por fim, a Defesa assim se manifestou quanto ao prequestionamento da
matéria constitucional:
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
23/28
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente peça.
Contudo, esclarece-se que todos os argumentos trazidos pela Defesa
em suas contrarrazões, inclusive os de cunho constitucional, foram devidamente
debatidos e rebatidos pelo presente voto.
O caso, portanto, é de condenação do Acusado como incurso no artigo
242, § 2º, I e II (roubo qualificado), do Código Penal Militar, o qual se transcreve:

Roubo simples

Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprêgo ou
ameaça de emprêgo de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
modo, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, em seguida à subtração da coisa, emprega ou
ameaça empregar violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do
crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.

Roubo qualificado

§ 2º A pena aumenta-se de um têrço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprêgo de arma;

II - se há concurso de duas ou mais pessoas;
De início, faz-se necessário o afastamento de uma das qualificadoras
constante da Denúncia: o inciso IV do § 2º do artigo 242 do CPM (IV - se a vítima
está em serviço de natureza militar), uma vez que, conforme apurado ao longo da
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
24/28
instrução criminal, o Acusado não tinha como saber que o Ofendido compunha a
Força Terrestre e, tampouco, que estivesse, naquele momento, em serviço de
natureza militar, uma vez que dirigia, sem uniforme, uma viatura descaracterizada.
Passo à dosimetria do Acusado com emprego do critério trifásico.
Verifica-se que se está diante de hipótese de incidência de pluralidade de fatos
capazes de qualificar o crime, conforme transcrito há pouco, sendo certo que o
Acusado utilizou arma de fogo e agiu com comparsa para alcançar seus intentos
criminosos.
Nesse caso, opta-se por apenas um dos fatos para qualificar o crime,
devendo o outro ser utilizado como circunstância judicial negativa. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOLO,
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
PRESENÇA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRÍNCIPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
TENTATIVA
IMPERFEITA.
FURTO
ATENUADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PLURALIDADE
DE
QUALIFICADORAS. MAIS GRAVOSA, ESTABELECIMENTO DA PENA-
BASE. DEMAIS, CONSIDERAÇÃO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DECISÃO UNÂNIME. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas
nos autos, em especial na oitiva das testemunhas, apreensão das res furtivae e nos
interrogatórios dos ofendidos. Evidente a prática de atos formais e materialmente
típicos, ilícitos e culpáveis, acrescida do fato dos apelados não terem devolvido à
Administração Militar os bens apreendidos, bem como terem sido flagrados na
execução do ato delituoso. Quanto à aplicação da atenuante, importa-se destacar a
falta do requisito do pequeno valor dos bens furtados, o crime já é tipificado. In
casu, a emolduração do princípio da insignificância torna-se inadequada, uma vez
que o montante em apreciação não se encontra no limite legal estabelecido no § 1º
do art. 240 do CPM, como parâmetro quantitativo. Depreende-se do cálculo da
dosimetria da pena, na concomitância de várias qualificadoras, conforme
jurisprudência desta Corte Castrense, utilizar-se a mais gravosa para a fixação da
pena base, devendo as demais serem observadas como circunstâncias judiciais.
Tentativa classificada como imperfeita ou inacabada, uma vez que o furto não foi
consumado por vontades alheias as dos réus. Configuração da tentativa de furto
qualificado previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II,
todos do CPM. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(STM. APELAÇÃO N.º 7000635-39.2018.7.00.0000. Relator(a):
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
08/05/2019. Data de Publicação: 03/06/2019.)
Assim, o fato de o Acusado ter se valido de arma de fogo operará
como situação qualificadora, razão pela qual, aplicando-se o acréscimo de um terço
(art. 242, § 2º do CPM), tem-se que a pena do crime em abstrato passa a ser de 5
(cinco) anos e 4 (meses) de reclusão até 20 (vinte) anos de reclusão.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
25/28
Em se avançando, observa-se, na primeira fase, a presença de
circunstâncias negativas que devem ser valoradas em detrimento do Acusado na
fixação da pena-base.
A extensão do dano foi elevada, conforme dá conta o Laudo nº 05/20
(Laudo Pericial de Avaliação de Prejuízo), que assim concluiu:
(...) estes peritos concluem que em valores do mês de janeiro de 2019, época do
sinistro, o veículo Renault Sandero, estava avaliado em R$ 29.098,00 (vinte e nove
mil, noventa e oito reais e zero centavo) (...).
Ademais, o Ofendido ainda teve seus bens furtados, conforme narrou,
um celular e R$ 400,00 (quatrocentos reais).
O modo de execução também foi acentuadamente negativo, uma vez
que o Acusado agiu com um comparsa – que não pôde ser identificado –, sendo
extremamente violento ao longo de todo o percurso que durou cerca de 15 (quinze)
minutos (“que em relação ao individuo de cor negra sabe dizer que o mesmo tem
idade aproximada de 21 a 24 anos, altura entre 1,70 e 1,75 e era muito violento pois
a todo momento ameaçava o declarante”).
Ainda sobre o modo de execução, registra-se que o Acusado foi
obrigado a dirigir a viatura, sob as fortes hostilidades já citadas, sendo negado pelos
assaltantes seu desembarque no momento da abordagem.
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se
adota o entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de
circunstâncias judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer
uma das oito constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em
patamar superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de
sua obra Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre
circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a
partir da existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como
desfavoráveis ao agente, e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá
dimensionar o quantum de acréscimo da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal,
portanto, não poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável.
Concorrendo somente circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à
pena-base no mínimo legal, pois, nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá
elementos concretos para justificar eventual acréscimo de pena.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
26/28
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial
reconhecida e valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se
afaste do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF,
RHC 122469/MS). Quanto maior o número de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e, consequentemente, o
distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam
(anulam) as circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do
julgador, pis autorizam a permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Fixo, assim, a pena-base do Acusado em 9 (nove) anos de reclusão.
Esclarece-se, ainda, que foi utilizado o critério matemático na fixação
da pena-base. Ou seja, somou-se à pena mínima prevista no preceito secundário
qualificado do tipo penal - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - a fração
correspondente a 2 (duas) circunstâncias judiciais - dois oitavos - aplicada sobre a
diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada no tipo penal – 14
(quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, aplica-se, na sua menor fração, as agravantes
constantes do artigo 70, incisos I e II, alínea “d”, do CPM, as quais se transcrevem:
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
I - a reincidência;
II - ter o agente cometido o crime:
d) à traição, de emboscada, com surprêsa, ou mediante outro recurso insidioso que
dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima;
Quanto à reincidência, o Acusado trouxe informações sobre a
existência de uma condenação pretérita, veja-se:
(...) afirmou que já respondeu a inquérito policial e processo penal; que tem
passagens por roubo e receptação; que não foi julgado; que, na verdade, por um
roubo foi condenado a 3 anos e 6 meses e assina a condicional até hoje; que os
fatos narrados na denúncia não são verdadeiros e em momento nenhum cometeu
esse crime; que quer deixar bem claro que na época, em 2019, foi preso com sete
processos; (...).
O feito mencionado pelo Acusado, o Processo nº 0002090-
46.2018.8.19.0001, teve origem com sua prisão em flagrante no dia 5/1/2018, data
anterior ao fato de que trata o presente feito. A sentença condenatória referente
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
27/28
àquele processo, que condenou o Acusado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 6
(seis) dias, como incurso no crime de Roubo Majorado art. 157, § 2º, I e II, do CP,
na modalidade tentada (art. 14, II, CP), transitou em julgado no dia 24/4/2018. O
Acusado, portanto, é reincidente.
Quanto à majorante referente ao inciso II do art. 70 do CPM, constata-
se que o Acusado e seu comparsa surpreenderam o Ofendido, surgindo por detrás de
um caminhão, perto de um semáforo, valendo-se de uma via com defeito na
pavimentação, que obrigava os motoristas a andarem em baixa velocidade.
Não há atenuantes.
Havendo pluralidade de agravantes, deve-se recorrer ao disposto nos
artigos 73 e 74 do CPM. Veja-se:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da
pena cominada ao crime.
Mais de uma agravante ou atenuante
Art. 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz
poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação.
Assim, em respeito ao princípio da razoabilidade, aplica-se apenas um
acréscimo no patamar de um quinto, pelo que, na segunda fase, resta a pena fixada
no patamar de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que,
ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, na terceira fase,
torna-se definitiva.
Não faz jus o Acusado ao benefício do sursis da pena.
Dada a dimensão da pena aplicada ao Acusado, deve ele, em caso de
cumprimento, iniciá-lo em regime fechado, conforme a dicção do art. 33, § 2º, alínea
“a”, do Código Penal comum.
Concede-se, por fim, o direito de o Acusado recorrer em liberdade.
Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo
ministerial, para reformar a Sentença de piso no sentido de condenar o Acusado civil
FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI, pela infringência da norma contida
no artigo 242, § 2º, I e II (roubo qualificado), do Código Penal Militar, à pena de 10
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:10
:: 40001351215 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
28/28
(dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e indico, desde já, o
regime inicial fechado para o eventual cumprimento da pena, resguardando-se o
direito do Acusado de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351215v4 e do código CRC b8654f8b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 5/5/2023, às 10:48:14
7000415-02.2022.7.00.0000
40001351215 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000415-02.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para não conhecer da preliminar defensiva, de devolução plena de toda a matéria
discutida em Primeiro Grau de jurisdição, por ausência de objeto.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
conhecer e negar provimento ao Apelo Ministerial e manter a Sentença absolutória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
que absolveu o Apelado civil FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI das
sanções do art. 242, § 2º, I II e IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação.
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória
para condenar o Apelado nos termos da peça exordial acusatória, alegando estarem
cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade do delito, registrando que os
prejuízos causados ao Erário e ao Ofendido persistem, pois os bens não foram
recuperados.
Sustenta que o Apelado não apresentou elemento algum para amparar
sua alegação de não ter sido o autor do roubo e que o Ofendido asseverou ter
reconhecido a foto do Apelado pouco tempo após o ocorrido, sem sofrer
constrangimentos por parte dos policiais, em álbum contendo várias fotografias, sem
inscrições, pugnando pela validade do reconhecimento como prova cabal de
autoria e consequente reforma da Sentença absolutória para condenar o Apelado nas
penas do art. 242, § 2º, incisos I, II, e IV, do CPM (processo 7000559-
14.2020.7.01.0001/RJ, evento 146, APELAÇÃO1).
Consta nos autos, em síntese, que no dia 4 de janeiro de 2019, por
volta das 6h, o Ofendido Cb MICHEL LEITE DOS SANTOS conduzia, em serviço,
a viatura Renault Sandero de placa LRS-7067, de propriedade do Exército
Brasileiro, quando foi abordado por dois homens, um dos quais portava uma pistola,
forçando a parada do veículo. Em seguida, o indivíduo que portava a pistola sentou-
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
2/8
se no banco do carona e o outro sentou-se no banco de trás, sendo ordenado ao
Ofendido, mediante ameaça constante com arma de fogo, que continuasse
conduzindo o veículo até as imediações do antigo presídio na Rua Frei Caneca, onde
foi-lhe ordenado que desembarcasse, o que fez deixando para trás seus pertences
pessoais, entre eles um celular e cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
De acordo com o relato do Ofendido, o indivíduo que ocupava o banco
do carona assumiu a direção do veículo, evadindo-se do local.
O art. 242 do Código Penal Militar assim dispõe:
Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou
ameaça de emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
modo, reduzido à impossibilidade de resistência.
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de um terço até a metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprêgo de arma;
II - se há concurso de duas ou mais pessoas;
(...)
IV - se a vítima está em serviço de natureza militar;
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se
encontra inserido no CPM, no Título V, que trata dos crimes contra o patrimônio.
No tipo, os sujeitos ativos e passivos podem ser qualquer pessoa. Os
objetos jurídicos protegidos pelo roubo incluem, além do patrimônio, a integridade
física e a liberdade do indivíduo. O termo violência previsto no tipo penal
representa, em regra, toda forma de constrangimento físico voltado contra a pessoa
humana.
No caso, a materialidade é incontestável, uma vez que, por meio de
grave ameaça, com utilização de arma de fogo e concurso de duas pessoas, foi
subtraído veículo de propriedade do Exército Brasileiro, avaliado em R$ 29.098,00
(vinte e nove mil noventa e oito reais), além de pertences pessoais do Cb MICHEL
LEITE DOS SANTOS, que estava em serviço de natureza militar, não sendo os bens
jamais recuperados.
No que se refere à autoria delitiva, esta foi afirmada pela Acusação
com base no reconhecimento fotográfico efetuado pelo Ofendido perante a 17ª
Delegacia de Polícia.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
3/8
Verifica-se dos autos que, na data do fato, 4 de janeiro de 2019, o
Ofendido dirigiu-se à 17ª Delegacia de Polícia Civil a fim de registrar a ocorrência
do roubo sofrido. Naquele momento, registrou que não teve condições de observar
os assaltantes, conforme transcrevo a seguir:
Narra o comunicante, MICHEL LEITE DOS SANTOS, RG/RJ 011572896/6, que no
dia 04/ 01 /201 9, por volta de 06hs da manhã, estava trafegando pela Rua Bella
cruzamento com a Almirante Mariactú, com o veículo oficial placa reservada do
exército placa LRS7067, quando dois elementos armados armados saíram por
detrás de um caminhão que estava parado na via forçando a parada do veículo e
renderam o comunicante le o mendararn dirigir até a Rua Frei Caneca, subtraindo
o carro e os pertences do comunicante e os documentos do veículo. Ainda, que
desceu do carro no posto de combustível na Rua Frei Caneca, onde pediu auxilio a
um taxista que o levou até a cruz vennelha, onde desceu e pegou um Uber até o
quartel na Rua Monsenhor Manoel Gomes, n°84. Detalha que não conseguiu
visualiz.ar o rosto ou maiores detalhes acerca dos autores, uma vez que os
mesmos mandaram que ele não olhasse para eles. (processo 7001184-
82.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, INQ1, fl. 6 - grifo nosso)
Em 6 de março de 2019, no entanto, foi emitido novo Registro de
Ocorrência pela 17ª Delegacia de Polícia, no qual o Ofendido mudou seu
depoimento, passando a acrescentar informações relevantes quanto à aparência dos
autores, identificando o Apelado em álbum de fotos que foi-lhe exibido pelos
agentes daquela Delegacia.
Transcrevo a seguir trecho do novo depoimento prestado pelo
Ofendido, no qual afirma:
(...) foi abordado por dois indivíduos sendo um de cor negra e outro de cor branca;
que o indivíduo de cor negra portava uma pistola e o declarante imediatamente
parou o veículo (...) que em relação ao indivíduo de cor negra sabe dizer que o
mesmo tem idade aproximada de 21 a 24 anos, altura entre 1,70 e 1,75 e era muito
violento pois a todo momento ameaçava o declarante; que em relação ao indivíduo
de cor branca apenas sabe dizer que o mesmo também tinha idade aproximada de
21 a 24 anos, no entanto não conseguiu manter muito contato visual pois o mesmo
logo após a abordagem sentou-se no banco de trás do veículo; que neste ato após
levantamento da SIP junto com base nas caracaterísticas físicas e modus operandi
de suspeitos já identificados o declarante reconhece de forma inequívoca o nacional
FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI PF-046359/2011 como sendo o
indivíduo de cor negra que portava a pistola durante o roubo e sentou-se no banco
do carona do automóvel e após a liberação do declarante assumiu a direção do
auto subtraído;(...) (grifos nossos)
Assim, com base nesse novo depoimento e no Auto de
Reconhecimento de Objeto emitido, apurou-se que o autor do delito teria sido o
Apelado civil FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI (processo 7001184-
82.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, INQ1, fls. 17/19).
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
4/8
Destaque-se que no dia do fato, foi instaurado pelo Estabelecimento
Central de Transportes, EB: 0008724.00000009/2019-21, paralelamente à
investigação pela Polícia Civil, o Inquérito Policial Militar nº 01/2019, no qual
apurou-se que o veículo subtraído foi utilizado, naquele mesmo dia, para dar fuga a
três elementos, após assalto a estabelecimento comercial de nome "Padaria Modelo",
conforme filmagens juntadas aos autos (processo 7000328-21.2019.7.01.0001/RJ,
evento 1, IPM3, evento 10, OFIC1, evento 10, VIDEO2, evento 10, VIDEO3 e
evento 10, VIDEO4).
As filmagens anexadas, infelizmente, não possuem nitidez suficiente
para identificação dos indivíduos, de forma que não servem para corroborar ou
negar a participação do Acusado naquele crime.
O Ofendido foi ouvido no aludido IPM em 8 de janeiro de 2019, ou
seja, quatro dias após o fato, porém nada manifestou quanto à aparência dos autores,
apenas narrou serem dois indivíduos e que um deles portava uma pistola.
O referido IPM foi arquivado em 15 de novembro de 2019 pelo Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por ausência de indícios de autoria
(processo 7000328-21.2019.7.01.0001/RJ, evento 34, DEC1).
Em seu depoimento ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, o Ofendido
afirma que, embora a data do Auto de Reconhecimento e de suas declarações
perante a 17ª DP sejam do mês de março, ou seja, dois meses após o fato, o
reconhecimento deu-se no dia seguinte à ocorrência, entretanto, não há nos autos
qualquer elemento indicativo de que tal reconhecimento tenha ocorrido em janeiro.
De fato, todas as diligências adotadas nos Autos do Inquérito
Policial, como a representação pelo pedido de prisão preventiva, despachos e
juntadas de informações sobre o então Investigado ocorreram somente após o dia 6
de março de 2019, não sendo, assim, razoável aceitar a versão de que o
reconhecimento teria se dado ainda no mês de janeiro.
Não há nos autos nenhuma outra prova ou indício de autoria
relacionado ao Apelado, restando, dessa forma, o reconhecimento feito por meio de
fotografia em álbum da Polícia Civil a única evidência de que o Apelado teria sido o
autor do roubo.
Dessa forma, a única evidência de autoria apresentada pelo MPM
refere-se ao reconhecimento da fotografia do Apelado, efetuado dois meses após o
fato.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
5/8
Sobre o tema, cabe mencionar jurisprudência do STJ, que determina
ser o reconhecimento fotográfico em fase de inquérito policial prova inválida para
fundamentar a condenação, quando inobservado o procedimento previsto no art. 226
do CPP, e quando ausentes outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
Contraditório e da Ampla Defesa. Vejamos o teor do julgado, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO
POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226
DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos
que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de
informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e,
por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do
reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a
potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros
judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto
no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se
tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em
verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e,
portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado,
em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si
mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada
obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal,
desde que observado o devido procedimento probatório.
4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático,
máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do
conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já
previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura
seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal
para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a
qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre
visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a
confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos
Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de
reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência
que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por
permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de
graves injustiças.
6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
6/8
investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de
prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da
lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita
função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com
destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República),
bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as
medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).
7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e
não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal.
Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras
fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos
de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada
indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.
8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores
positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que
a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que
assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma
verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido"
(Figueiredo Dias).
9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do
procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor.
Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de
1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes
com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em
seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à
suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com
as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de
reconhecimento do acusado.
10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser
declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a
inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e
idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que
lhe foi imputado.
11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o
Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para
chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos
roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do
delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo
do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que
cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de
pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor
importância).
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art.
226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
7/8
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde
que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se
convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao
reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento
pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento
pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que
confirmado em juízo.
13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver
o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo
n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC,
ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição
de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b)
reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor
importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de
1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça
e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por
cada unidade policial de investigação. (STJ. HC 598886/SC. Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Julgado em 27/10/2020, DJe
18/12/2020.) (Grifos nossos.)
O art. 226 do CPP assim dispõe:
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa,
proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de
fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento,
por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa
que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja
aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela
autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da
instrução criminal ou em plenário de julgamento.
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:11
:: 40001350053 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a606...
8/8
Verifica-se dos elementos contidos nos autos que o Ofendido, no dia
do fato, não forneceu qualquer descrição dos autores; entretanto, em 6 de março de
2019, dois meses depois, modificou seu depoimento para incluir descrição sucinta
de um deles, limitando-se a indicar a idade aproximada, cor de pele e altura
aproximada. Ato contínuo, reconheceu a foto do Apelado, em evidente
descumprimento das condições impostas no art. 226, inciso II, do CPP.
Em que pese as alegações do MPM de que o Ofendido teria
reconhecido o Acusado ao vê-lo, por vídeo, no momento em que prestava seu
depoimento, tal fato não supre os requisitos para o reconhecimento formal em Juízo.
Por todo o exposto, entendo restar evidenciada dúvida razoável quanto
à autoria delitiva, dado o tempo decorrido entre o fato e o Auto de Reconhecimento
de Objeto firmado pela Testemunha Cb MICHEL LEITE DOS SANTOS, bem como
pela inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP no referido reconhecimento,
conforme demonstrado nos autos.
Votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350053v6 e
do código CRC 8c98a02e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/3/2023, às 16:46:58
7000415-02.2022.7.00.0000
40001350053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR